Tribunal: TJMT
Processo: 1006634-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006634-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR NÃO CABIMENTO DO RECURSO – TAXATIVIDADE MITIGADA APLICADA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE PRAZO – ERRO NOME DA PARTE APENAS NO RELATÓRIO DA DECISÃO – PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO CORRETA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PERDA DO PRAZO PELA PARTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cabimento do recurso se impõe haja vista que acaso reconhecida a nulidade, há devolução do prazo ao agravante o que se for tolhido tal ato, importaria em prejuízo à parte.

Não verificada a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável, já que dos documentos juntados não se verifica a irregularidade na intimação, uma vez que constou o nome das partes e advogados na publicação. Apresenta-se, portanto, o nome no relatório apenas um erro material não passível de nulidade de intimação.

O exercício do direito de defesa se impõe, e não constitui por si só litigância de má-fé, tal qual esta demanda prova irrefutável da má-fé, não podendo ficar somente no campo das alegações. Há necessidade de provas acerca da deslealdade processual e o efetivo dano à parte.

No caso, não há se falar em majoração de honorários recursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020